Tribunal: CARF
Processo: 10680.012088/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.012088/2008-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.051 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
MARIO RAFAEL SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
30/06/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 37.148,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 1/3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Em 18/09/2008, apresentou impugnação (fls. 01 a 92), alegando em síntese que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.012088/2008-10
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012088/2008-10

Vendeu à Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte diversos aparelhos
eletroeletrônicos, arrematados em processos trabalhistas do TRT/MG, nos quais a própria
Santa Casa figurava como executada.
A negociação envolveu vários processos que somaram R$41.408,29, conforme
cópia de documentos anexos.
O somatório do valor recebido pode ser analisado na documentação juntada, da
seguinte maneira:
A- das guias de recolhimento, do valor do lanço ofertado em leilão, e do respectivo
Auto de Arrematação, que descreve os bens arrematados, o seu valor de avaliação, bem
como o valor ofertado, constante da respectiva guia;
B- dos acordos feitos em juízo, em audiência de conciliação entre o
contribuinte/arrematante, e a Santa Casa/Executada, conforme se vê das intimações
judiciais, dos termos de acordos e dos alvarás judiciais liberados a favor do
contribuinte/arrematante.
As referidas arrematações tiveram início no final de 2003 e duraram todo o ano de
2004, quando foi baixado pelo TRT/MG a Resolução Administrativa 104/04, que blindou
a Santa Casa de Misericórdia de BH, criando-lhe um juízo especial, para dirimir seus
processos trabalhistas.
A executada Santa Casa impetrava recursos nos processos tentando anular as
arrematações e as negociações só ocorriam após a decisão final dos recursos.
Quando foi baixada a referida Resolução, ainda havia muitas pendências jurídicas
entre a Santa Casa e o contribuinte e todas foram encaminhadas para o Juizado Especial e
acabaram em conciliação no próprio Tribunal.
Como se vê, a relação existente entre a Santa Casa e o contribuinte foi comercial,
quando lhe foram vendidos pelo arrematante os produtos originais das arrematações ou
dos acordos celebrados em juízo, conforme documentação anexa.
O lançamento feito pela Santa Casa na sua declaração de IR está prejudicando o
contribuinte, pelo que há de se compreender ao analisar os documentos ora apresentados,
determinando-se, por conseguinte, que se cancele a presente notificação.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-32.886 (e-fls. 110/114), os membros da 7a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Em sua impugnação, o contribuinte argumenta que a relação existente entre ele e a
Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte foi comercial. Na qualidade de
arrematante, teria vendido à Santa Casa os produtos originais das arrematações ou dos
acordos celebrados em juízo. Para corroborar a sua argumentação, junta cópias de Guias
de Depósito Judicial Trabalhista, petições dirigidas à Justiça Trabalhista e outros
documento relacionados à justiça trabalhista: Autos de Arrematação, Intimações,
decisões, Cartas de Arrematação, Notificações de Audiência e Atas de Audiência.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012088/2008-10

Entretanto, a Santa Casa de Misericórdia entregou Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte (DIRF) informando que o impugnante recebeu rendimentos
(tributáveis) do trabalho sem vínculo empregatício, conforme quadro demonstrativo a
seguir (fls.106):
...
Analisando a documentação apresentada pelo impugnante, não se chega a valores
sequer próximos aos informados pela fonte pagadora. Não há como concluir que os
valores informados pela Santa Casa de Misericórdia de BH têm relação com a
documentação juntada pelo contribuinte.
Caberia ao impugnante o ônus de provar, de forma clara e objetiva, por meio, por
exemplo, de uma declaração fornecida pela Santa Casa, atestando que os valores pagos
pelo CNPJ 17.209.891/0001-93, contidos na DIRF (fls.106), não se referem a
rendimentos do trabalho, especificando, mês a mês, como foram pagos esses valores e a
que se referem.
Considera-se que as provas trazidas aos autos não são suficientes para demonstrar
de forma inequívoca que não houve omissão de rendimentos apontados na presente
notificação de lançamento.
Ressalte-se que o art. 15 do Decreto n° 70.235/1972 estabelece que a impugnação
deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar, cabendo ao contribuinte
produzir as provas necessárias para justificar suas alegações, especialmente quando
pretende refutar valores obtidos pela fiscalização. Conforme dispositivos abaixo
transcritos, cabe ao impugnante mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, com as provas que possuir:
...
O impugnante teve oportunidade, à luz da legislação acima transcrita, de contestar
os dados apurados pela fiscalização, fundamentando sua defesa com elementos de prova
suficientes e necessários a excluir os dados utilizados na efetivação deste lançamento. O
contribuinte discorda dos valores constantes do lançamento, mas não apresenta
documentos hábeis a refutar os valores apurados. Assim, como não foram carreados aos
autos documentos hábeis a comprovar de maneira inequívoca que não houve omissão de
rendimentos tributáveis, a presente notificação deve ser mantida.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
120/122), reiterando que realizou vendas à Santa Casa e não houve prestação de serviços sendo a
notificação de lançamento equivocada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012088/2008-10

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos de aluguel ou royalties recebidos,
no valor de R$ 80.800,00.
Do Mérito
O recorrente assim pronunciou-se em sua peça recursal, transcritos abaixo os
principais trechos:
O notificado arrematou em hastas públicas junto à justiça do trabalho em Belo
Horizonte, diversos aparelhos e equipamentos em que figurava a Santa Casa de
Misericórdia como ré.
Esta por sua vez, não podendo ficar sem os mesmos propunha ao arrematante
adquiri-los novamente, dando a este algum lucro.
Em cada acordo comercial, estabelecido o preço, este era pago ao
arrematante/vendedor mediante assinatura de recibo de pagamento do preço do tácito
contrato de compra e venda.
Estes recibos eram assinados, via de regra, em uma única via, mas, ocorreu numa
das vendas ter o vendedor mantido uma cópia do mesmo, como se vê em anexo, e que
diz, textualmente:
...
O AUTO DE ARREMATAÇÃO referente ao processo trabalhista descrito no
recibo, assinado pelo Diretor da Secretaria, pela Juíza da 11a Vara Trabalhista de Belo
Horizonte, e pelo arrematante, está às fls. 22 dos autos deste processo administrativo, e
dele se vê que o arrematante ADQUIRIU O BEM pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais). Nele também se vê que cada um dos três frigobares foi avaliado por
R$300,00, totalizando a avaliação R$ 900,00. Como acontece em hasta pública as
arrematações de bens usados é feita por valores bem inferiores à avaliação.
Às Fls. 23 vemos a Guia de Depósito Judicial Trabalhista emitida pela Caixa
Econômica, na qual, no campo Observações, consta "100% do valor arrematado," e, no
campo "autenticação mecânica do depósito" o valor de RÍ 250,00. O n.° do processo
confere, 11/00305/03, bem como o nome das partes.
Assim o arrematante passou a ser o novo proprietário dos equipamentos, e poderia
dele dispor ao seu bel prazer. O vendeu à própria ré do autos trabalhistas, por insistente
solicitação da mesma. E assinou o recibo do qual tem a anexa cópia.
...
Resta agora a pergunta: —como a Santa Casa contabilizou todos os atos?
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012088/2008-10

Prestação de serviço é DESPESA. Aquisição de bem é INVESTIMENTO.
No presente caso, levando em consideração as compras que fez do notificado, só
poderia, primeiro, dar baixa na existência dos equipamentos de seu rol de bens devido às
vendas feitas pela justiça.
Em segundo lançamento, mediante cada recibo de compra, novamente introduzir o
bem no seu patrimônio.
Lançado os valores das aquisições como prestação de serviço resta outra pergunta,
—o que ela fez dos recibos referentes a cada aquisição dos bens?" Se também os
contabilizou é certo que os numerários referentes aos valores dos respectivos recibos
sobraram no caixa. Ou será que tiveram destinação diversa?
Portanto necessário se faz o exame dos lançamentos contábeis de cada transação
havida entre as partes, conforme os processos trabalhistas cujos documentos constam dos
autos, para que se constate a conclusão de que ESTA NOTIFICAÇÃO de n.° 20/2012 É
FRUTO DE UM EQUÍVOCO. A principal indagação é como foram os recibos assinados
pelo vendedor lançados? Cada lançamento contábil tem que estar embasado em um
documento. Se desapareceram não descaracteriza a venda, pois aquisição de bem é um
contrato de compra e venda, e mesmo na falta do recibo há que se lançar o pagamento do
mesmo, sob pena da contabilidade acusar o crédito aberto em favor do vendedor.
Recibo de prestação de serviço não existiu porque não foi o caso.
Não há como se classificar as vendas que o notificado fez à Santa Casa como
qualquer tipo, modo ou semelhança com qualquer prestação de serviço.
Isto seria e é uma aberração, e o notificado contra isto lutará até à última
instância. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal.
postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no que
pertine aos "acusados em geral" quanto aos "litigantes", seja em processo judicial, ou em
procedimento Administrativo.
Isto posto necessário é que seja a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte
intimada a carrear para os autos os documentos assinados pelo notificado (recibos pelas
vendas), para que se comprove a veracidade do acima afirmado. Se não o fizer
espontaneamente então necessário é que seja procedida uma AUDITORIA CONTÁBIL,
para de constatar os lançamentos efetuados
...
Da Proposta de Diligência
Considerando as alegações do sujeito passivo; e
Considerando a necessidade de que seja confirmada e esclarecida a
origem/natureza dos rendimentos efetivamente recebidos pelo recorrente, referentes ao ano-
calendário 2004, da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, proponho a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de origem providencie o seguinte:
Intimar a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, CNPJ no
17.209.891/0001-93, para:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.051 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.012088/2008-10

1) Informar expressamente se realizou ou não pagamentos ao Sr.o Mário Rafael
Soares, CPF no 204.304.776-00, durante o ano-calendário de 2004, discriminando, se for o caso,
o montante pago mensal, seu valor total anual e eventuais retenções efetuadas;
2) No caso de o ter remunerado, informar a natureza dos valores pagos (relação de
emprego, prestação de serviços, vendas, negócios e etc.) detalhando a contraprestação realizada
(por ex.: cargo/função do emprego, serviços de manutenção ou transporte, compra de móveis e
etc.); e
3) Fornecer cópia dos recibos de pagamentos destas operações.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital